Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801218-68.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JOAQUIM DE LIRA MAIA

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA AO EX-PREFEITO AGRAVANTE AO LONGO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente
aduz que impetrou MS na origem o qual em seu cerne versa sobre os maltratos à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, e, ilicitudes perpetradas pela Agravada – Câmara Municipal de Santarém – que ao julgar no final de 2019 as contas referentes ao exercício do cargo/mandato de Prefeito Municipal – Exercício de 2002 – de responsabilidade do Agravante/Impetrante, sequer possibilitou que aquele tivesse ciência da tramitação do processo naquela casa legislativa e não efetuou qualquer notificação/chamamento do mesmo para apresentar pessoalmente ou por advogado e/ou por qualquer pessoa em sua defesa.

2.
No caso, entendo presente prova pré-constituída, qual seja a certidão da Lavra do Presidente da Câmara Municipal (
Num. 15187653 - Pág. 1
), contida nos autos originários, no sentido de que o referido Processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2002 tramitou sem ciência ou notificação endereçada ao agravante.

3.
Sabe-se que o julgamento das contas é pautado em juízo eminentemente político, de maneira que não cabe interferência do Judiciário no que concerne ao mérito da decisão. É função do Judiciário, todavia, verificar a validade da deliberação que ocasionou a aprovação ou rejeição das contas, porque o controle externo pela Câmara não afasta a possibilidade de apreciação dos atos e contratos pelo Poder Judiciário, sob a óptica da legalidade.

4.
Há que prevalecer na atividade de julgamento das contas a condição de processo administrativo, assim sendo, deve ser submetido às formalidades e às garantias, a exemplo da necessária obediência do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o inciso
LV
do artigo
5º
da
Constituição Federal
.

5. Outrossim, n
o que se refere ao perigo de dano, entendo que a reprovação das contas em destaque tem o condão de afetar o livre exercício dos direitos políticos do agravante, a partir de procedimento administrativo em que sequer foi assegurado o contraditório e ampla defesa.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de tutela antecipada recursal, com efeito ativo, em agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM DE LIRA MAIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos do mandado de segurança nº
0800806-81.2020.8.14.0051
impetrado pelo agravante em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, (CMSTM
).

Em síntese, aduz que impetrou MS na origem o qual em seu cerne versa sobre os maltratos à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, e, ilicitudes perpetradas pela Agravada – Câmara Municipal de Santarém – que ao julgar no final de 2019 as contas referentes ao exercício do cargo/mandato de Prefeito Municipal – Exercício de 2002 – de responsabilidade do Agravante/Impetrante, sequer possibilitou que aquele tivesse ciência da tramitação do processo naquela casa legislativa e não efetuou qualquer notificação/chamamento do mesmo para apresentar pessoalmente ou por advogado e/ou por qualquer pessoa em sua defesa.

Juntou certidão firmada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém que corroboraria as alegações iniciais.

Aduz que a decisão guerreada utilizou decisão paradigma que não se amolda ao caso em exame, existência de ofensa às cláusulas pétreas, direitos públicos do impetrante, padecendo de fundamentação. Suscita, ainda que a jurisprudência pátria autoriza a concessão de liminar satisfativa em determinadas hipóteses.

Requer a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada no MS para suspender os efeitos da decisão da Câmara Municipal de Santarém até decisão definitiva do AI e do MS.

No mérito, seja integralmente provido o recurso, para reformar definitivamente a decisão de 1º (primeiro) grau atacada, permitindo-se a suspensão dos efeitos da decisão da CMSTM até julgamento definitivo – mérito – do MS.

Em decisão interlocutória, foi deferido o pedido de tutela de urgência (Num. 2786455 - Pág. 1/3).

O Juízo de 1º Grau prestou informações (
Num. 2846975 - Pág. 1
).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, entendo que deve ser concedido o efeito ativo pretendido.

Conforme relatado acima, o recorrente aduz que
impetrou MS na origem o qual em seu cerne versa sobre supostos maltratos à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e ilicitudes perpetradas pela Agravada – Câmara Municipal de Santarém – que ao julgar no final de 2019 as contas referentes ao exercício do cargo/mandato de Prefeito Municipal – Exercício de 2002 – de responsabilidade do Agravante/Impetrante, sequer possibilitou que aquele tivesse ciência da tramitação do processo naquela casa legislativa e não efetuou qualquer notificação/chamamento do mesmo para apresentar pessoalmente ou por advogado e/ou por qualquer pessoa em sua defesa.

Para corroborar suas alegações, j
untou aos autos certidão firmada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém com conteúdo no sentido de que não teria sido dada ciência ao agravante da tramitação do processo que redundou na reprovação de suas contas no exercício de 2002.

Ao analisar o pedido de concessão de tutela de urgência, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Após análise dos autos, verifico que, dentre outros vícios (como ter o pleito liminar caráter eminentemente satisfativo), o eventual deferimento da liminar requestada esgotaria o objeto da ação, tendo em vista que o pedido de mérito se limita a requerer a confirmação do pleito liminar de suspensão dos efeitos da decisão da Câmara Municipal de Santarém que reprovou as contas de 2002 do Impetrante, pelo que esbarraria, pois, na vedação legal contida no §3º do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, conforme entendimento consolidado deste juízo em casos análogos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE FORMAÇÃO.LICENÇA REMUNERADA. CARGO DE INVESTIGADOR. ACADEPOL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437/92
. AGRAVO CONHCIDO E PROVIDO.
Inviável a concessão de licença remunerada à servidora pública estadual durante Curso de Formação para o cargo de Investigador na Academia da Polícia Civil do Estado da Bahia ACADEPOL, vez que, tal medida, esgota o objeto da ação, em afronta a vedação contida no § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92
. AGRAVO CONHCIDO E PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0022757-51.2015.8.05.0000, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível,Publicado em: 17/02/2016 )

(TJ-BA - AI: 00227575120158050000, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2016)”

Deste modo,
indefiro a liminar pleiteada,
por expressa vedação legal.
Intime-se
.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que achar necessárias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009.

Após a apresentação das informações, vista ao MP para parecer.

Com o parecer do MP, autos conclusos para sentença.

P.R.I.

Expedientes necessários.

SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/ NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.”

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou o seguinte: que a decisão guerreada utilizou decisão paradigma que não se amolda ao caso em exame; existência de ofensa às cláusulas pétreas, direitos públicos do impetrante, padecendo de fundamentação; suscita, ainda, que a jurisprudência pátria autoriza a concessão de liminar satisfativa em determinadas hipóteses.

Requereu a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada no MS para suspender os efeitos da decisão da Câmara Municipal de Santarém até decisão definitiva do AI e do MS.

No mérito, seja integralmente provido o recurso, para reformar definitivamente a decisão de 1º (primeiro) grau atacada, permitindo-se a suspensão dos efeitos da decisão da CMSTM até julgamento definitivo – mérito – do MS.

No caso, entendo presente prova pré-constituída, qual seja a certidão da Lavra do Presidente da Câmara Municipal (
Num. 15187653 - Pág. 1
), contida nos autos originários, no sentido de que o referido Processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2002 tramitou sem ciência ou notificação endereçada ao agravante.

É o que se observa do documento de ID
Num. 2729091 - Pág. 84, qual seja, a Certidão assinada pelo Presidente da C

âmara Municipal de Santarém, Sr. Emir Machado de Aguiar, cujo trecho final transcrevo a seguir:

“A votação apurou 11 (onze) votos “sim” pela aprovação das contas, 3 (três) votos pela manutenção do parecer prévio do TCM/PA, “não”, pela rejeição e 07 (sete) brancos, indicando abstenção, tendo sido declarada rejeitada a prestação de contas do Município de Santarém no exercício de 2002, referente à gestão do ex-prefeito Joaquim de Lira Maia.
Certifica mais, que manuseando os autos do processo, não foi encontrada qualquer ciência ou notificação endereçada ao ex-prefeito Joaquim de Lira Maia.
(...)”

Sabe-se que
o julgamento das contas é pautado em juízo eminentemente político, de maneira que não cabe interferência do Judiciário no que concerne ao mérito da decisão. É função do Judiciário, todavia, verificar a validade da deliberação que ocasionou a aprovação ou rejeição das contas, porque o controle externo pela Câmara não afasta a possibilidade de apreciação dos atos e contratos pelo Poder Judiciário, sob a óptica da legalidade.

Nesse compasso, importante a lição de Luciano Ferraz:

“O julgamento de contas é função materialmente administrativa, a cargo do Parlamento, de natureza constitutiva. O procedimento a ser seguido pelo Legislativo deve respeito ao art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
, que contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa. Coloca-se em análise, sobremaneira, a gestão político-administrativa do Chefe do Executivo."(Luciano Ferraz. Controle da Administração Pública: elementos para a compreensão dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999, p. 154.)”

Por isso, há que prevalecer na atividade de julgamento das contas a condição de processo administrativo, assim sendo, deve ser submetido às formalidades e às garantias, a exemplo da necessária obediência do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o inciso
LV
do artigo
5º
da
Constituição Federal
:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A propósito:

“
RECLAMAÇÃO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL – PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (
CF
, ART.
31
)– ATO RECLAMADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ÀS GARANTIAS DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (
CF
, ART.
5º
,
LV
)
– ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 29/DF, DA ADC 30/DF E DA ADI 4.578/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 14730 AgR,
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2015 PUBLIC 24-06-2015).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CÂMARA MUNICIPAL - REJEIÇÃO DE CONTAS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVÂNCIA - ATO ADMINISTRATIVO – CARECEDOR DE FUNDAMENTAÇÃO – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1
. Atenta contra o devido processo legal, a ensejar o controle da legalidade e a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, a decisão da Câmara Municipal que rejeita as contas do Prefeito sem assegurar a este o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.
2. Negada oportunidade ao autor/Apelante, ou ao seu advogado, para que apresentasse sua defesa no Plenário daquela edilidade, para, querendo, apresentarem sua defesa quando do julgamento, macula o julgamento realizado, haja vista a frontal violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Imperioso a declaração de nulidade de ato administrativo também porque não traz sequer os motivos ou fundamentos que culminaram com a rejeição das contas relativas ao exercício 2011 e 2012, não sendo suficiente a menção a parecer prévio. 4. Recurso provido. (Ap 3039/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)(TJ-MT - APL: 0000665262016811001730392018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIDA – REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO
JULGAMENTO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Se a impetração foi dirigida à Câmara Municipal, representada por seu Presidente, ou seja, nominada expressamente a autoridade coatora, não procede o argumento de que a Câmara Municipal é ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 2. O Decreto legislativo que rejeita as contas do prefeito é, em sua essência, ato administrativo e, como tal, deve se sujeitar aos requisitos de validade deste. Constatando-se verossimilhança nas alegações sobre a existência de vícios capazes de anulá-lo, a suspensão de seus efeitos se impõe. 3. A fiscalização da Câmara Municipal de Vereadores referente ao controle externo das contas do ex-prefeito está subordinada à necessária observância dos princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Havendo evidência da violação destes, é dever do magistrado anular o ato, de forma a garantir a regularidade do procedimento. 4. É nulo o julgamento administrativo das contas que ocorre sem assegurar ao Chefe do Poder Executivo, os princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - APL: 00008370820148110091 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)”

O Ministério Público de 2º Grau em seu parecer, opinou no seguinte sentido:

“Entretanto, da simples leitura dos autos é possível perceber que em nenhum momento o agravante, Ex-Prefeito Joaquim Lira, foi notificado ou intimado de qualquer ato do julgamento, conforme certidão inserida no Id nº 2729091. Fato que, a meu ver, impediu o impetrante de exercer seu direito de defesa.

Restando evidenciada, portanto, verdadeira afronta ao texto constitucional que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, em processo judicial ou administrativo.

(...)

Dessa forma, considerando que ofende a Constituição Federal a ausência de intimação do recorrente para que pudesse contraditar, junto à Câmara Municipal de Vereadores de Santarém, os documentos produzidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, merece reforma a decisão interlocutória no sentido de suspender o pronunciamento da Câmara Municipal de Santarém que reprovou as contas do exercício financeiro do ano de 2002, de responsabilidade do Sr. Joaquim de Lira Maia, ex-prefeito do Município de Santarém.
”

Desse modo, considerando ser incontroversa a ausência de ciência ou notificação endereçada ao ex-prefeito, agravante, ao longo do processo de análise da prestação de contas referente ao exercício de 2002, evidenciada a ofensa ao contraditório e ampla defesa, o que macula o referido procedimento da Casa Legislativa em questão.

Outrossim, n
o que se refere ao perigo de dano, entendo que a reprovação das contas em destaque tem o condão de afetar o livre exercício dos direitos políticos do agravante, a partir de procedimento administrativo em que sequer foi assegurado o contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020